Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726825-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA DESPACHO DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17810958. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19547307, para que todas as publicações relativas ao agravado sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016